Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-48.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VALORES JÁ PAGOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
2. Restando comprovada a existência de contrato verbal de locação celebrado entre as partes e sendo, ainda, fato incontroverso que a parte autora recebeu depósitos em sua conta bancária de valores referentes aos aluguéis, efetuados pela parte ré, não há que se falar em ilegitimidade ativa nem em nulidade do contrato de aluguel, possuindo a parte autora legitimidade para reclamar em juízo a retomada do imóvel, bem como para promover a cobrança dos valores devidos em virtude da locação.
3. Para que se aplique a penalidade do art. 940, do CC, consoante firmado pela jurisprudência do colendo STJ, é necessário que a parte demande, de má-fé, dívida já paga, no todo ou em parte. Não tendo sido demonstrada a má-fé por parte do locador, não há que se falar em restituição em dobro.
4. Apelo não provido.